Tribunal: STF
Processo: AI 730140
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. FUNDO DE PREVIDÊNCIA FECHADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA PELOS BENEFICIÁRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS INEXISTENTE.



    Ao contrário do que afirmado nas razões de agravo regimental, o Tribunal de origem, ao examinar recurso de embargos de declaração, reconheceu incidentalmente que a agravada não exigia à época contribuição de seus beneficiários, corrigindo, dessa forma, equivocada caracterização.



    Portanto, ao aplicar o precedente desta Suprema Corte ao caso para negar provimento ao recurso, não houve reexame de fatos ou de provas com base em simples afirmação da agravada em sua peça processual.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.